Tribunal: TJDFT
Processo: 0703224-51.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. “É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, impondo-se o não conhecimento das contrarrazões novamente ofertadas.” (Acórdão 1121525, 20160111274327APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 10/9/2018. Pág.: 568/571)
2. Para definição de dano moral, não basta comprovação dos fatos que contrariaram o autor; é imprescindível que deles se possa extrair efetivo abalo à honra e à dignidade da pessoa. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do cotidiano, situações que não são intensas nem duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Assim, tem-se exigido que a ofensa a direitos da personalidade fuja à normalidade, interferindo intensamente no comportamento psíquico do ofendido, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. 2.2. No caso dos autos, não se verificam elementos suficientes a legitimar indenização por danos morais. Verdade que a inscrição da mensagem no muro da apelada-reconvinda informando ação judicial e desacordo comercial em relação à residência do apelante-reconvinte causou a este transtornos, contratempos, aborrecimentos; no entanto, não se prestam a legitimar condenação a reparação por dano moral.
3. Recurso conhecido e desprovido.